Tribunal: TJBA
Processo: 8078582-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078582-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA SILVA CONCEICAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO, GILMAR AMORIM SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE INCUMBE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, envolvendo a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão do nome da apelante no SCR do Banco Central configura ato ilícito e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da inscrição gera responsabilidade do credor por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera inserção do nome no SCR do Banco Central não configura ato ilícito, pois o sistema tem por finalidade registrar informações financeiras para subsidiar a análise de risco no sistema bancário, em conformidade com a regulamentação vigente.

Diferentemente de cadastros como SPC e Serasa, o SCR não implica publicidade ao mercado nem impõe restrições imediatas à capacidade de contratar, limitando-se a promover transparência nas relações entre credor e devedor.

A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes da inscrição em cadastro de inadimplentes, incumbe ao órgão arquivista, conforme prevê o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 359 do STJ, não sendo esta obrigação do credor.

Não há comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais, especialmente porque a inclusão no SCR não gera, por si só, abalo de crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não configura ato ilícito.

O dever de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes cabe ao órgão arquivista, e não ao credor.

A ausência de notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 359; TJRS, Apelação Cível n. 70070718234, Vigésima Quarta Câmara Cível, Rel. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22/02/2017; TJBA, Apelação n. 8014165-58.2024.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078582-20.2024.8.05.0001, em que figuram como
apelante FLAVIA SILVA CONCEICAO ALMEIDA e como apelada BANCO CSF S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02